Tribunal: CARF
Processo: 15374.918303/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.918303/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.248 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 17/03/2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
VEROSSIMILHANÇA
NAS
ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. NOVA ANÁLISE PELA DRJ.
Os documentos fiscais apresentados fazem prova em favor do contribuinte,
visto que demonstram a verossimilhança das alegações desse e, portanto,
demandam a necessidade de nova verificação por parte da DRJ para fins de
analisar a liquidez e certeza do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, tendo em vista a verossimilhança nas alegações da
Recorrente, para reconhecimento da necessidade complementação do acórdão recorrido para
análise das provas constantes nos autos e outras que se fizerem necessárias, mas sem homologar
a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a
DRJ/RJ1 para continuação da verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.918303/2009-56
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.248 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918303/2009-56

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-51.519, de 19 de dezembro
de 2012, da 15a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório.
A Recorrente apresentou pedido de compensação, PER/DCOMP no
09114.18035.120505.1.3.04-8617, em razão de suposto crédito de pagamento indevido ou a
maior oriundo de CSRF, código 5952. O crédito informado, no valor original na data da
transmissão de R$ 4.226,47, seria decorrente de pagamento indevido relativo ao DARF de valor
R$ 9.268,53, recolhido em 17/03/2004.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico no 831255339, de 09/04/2009, às e-
fls. 67, a Autoridade Competente decidiu não homologar a compensação sob o fundamentando
de que o DARF indicado no Per/Dcomp foi utilizado para quitar débitos da empresa e não possui
crédito disponível para compensação dos débitos informados no Per/Dcomp.
A contribuinte apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade com
os seguintes fundamentos, conforme trecho extraído do Relatório do acórdão recorrido:
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 04/05/2009 (doc. fls. 65/66), o
interessado apresentou a sua Manifestação de Inconformidade em 05/06/2009 (fl.02/06)
alegando em síntese que:
• o darf de fls.16, discriminado no PERDCOMP (código 5952) comprova o
recolhimento, na fonte, de PIS, COFINS e CSLL, à razão de 4,65%, conforme a Lei no
10.883/2003, relativamente a diversos serviços prestados;
• entre as notas fiscais de serviço que geraram o recolhimento à contribuinte no total
de R$ 9.269,53, havia uma nota fiscal da VR VALES LTDA CNPJ no
01.028.672/002979, de no 178382.
• após o pagamento do dito DARF, a VR VALES contestou a retenção dos tributos
feita em função dos pagamentos dos serviços objeto da sua nota fiscais acima citadas,
no valor de R$ 4.226,47, sob a alegação de que os serviços que presta, por sua natureza
especifica – “ Intermediação de Distribuição de Refeição pelo Sistema de Refeições e
Convênios” ( art. 53 da Lei no 7.450/85 e nota 1754 do sist, 651 do RIR) – não se
enquadram nas determinações dos artigos 30 e 31 da Lei no 10.833/2003;
• assim, as remunerações desses serviços não estão sujeitas as retenções de tributos
prevista na Lei no 10.833/2003;
• como a remuneração dos serviços prestados pela VR VALES não está sujeita a
retenção de IR pela Fonte Pagadora, o montante de R$ 4.226,47, recolhido a título de
PIS, COFINS e CSLL, retidos na fonte, ficou convertido em crédito do interessado,
passível de ser utilizado na compensação de tributos com vencimento futuro; • foi
juntado documento às fls. fls.9, que discrimina o valore indevidamente retido;
• ao apresentar a DCTF relativa ao período, no entanto, por equívoco, considerou o
valor integral do DARF acima descrito, como devido, sem abater o valor de R$
4.226,47 relativos à nota fiscal da VR VALE, recolhido indevidamente;
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.248 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918303/2009-56

• o equívoco no preenchimento da DCTF provocou o não reconhecimento do crédito
do interessado, e por via de conseqüência, a não homologação do PERDCOMP em
questão;
• como comprovam os documentos juntados aos autos, havia credito passível de
compensação no valor de R$ 4.226,47, cujo valor atualizado R$ 5.001,18superava o
valor atualizado do tributo –IRPJcuja liquidação por compensação foi declarada no
PERDCOMP em questão, com o valor R$ 3.550,00 que, atualizado até a data da
compensação, atingiu R$ 4.946,21.
• estando configurada a hipótese prevista no inciso I – do art. 165 do CTN, utilizou-se
o crédito acima especificado, já com o valor atualizado, mediante aplicação da taxa
SELIC, na compensação que declarou na PERDCOMP em referência, valendo-se da
faculdade prevista na norma legal do art. 170 do CTN;
• sendo inequívoca a existência do crédito declarado, a compensação foi legítima, não
havendo razão de fato ou de direito que possa justificar sua não homologação;
• em face do exposto, objetivando os princípios da verdade material e da legalidade,
solicita seja acolhida à manifestação de inconformidade para que seja reconhecido o
crédito no valor de R$ 4.226,47, bem como a compensação declarada no PERDCOMP
em questão, no valor de R$ 3.550,00;
A 15a Turma da DRJ/RJ1 analisou a impugnação e julgou o pedido da Recorrente
improcedente, nos moldes da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Data do fato gerador: 13/03/2004
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE (LEI No 10.833/2003).
RETENÇÕES INDEVIDAS NÃO COMPROVADAS.
Não tendo a fonte pagadora logrado comprovar, com documentos hábeis e idôneos, as
retenções indevidas que afirma haver efetuado, deixase de reconhecer o seu direito
creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi considerada cientificada do acórdão da DRJ no dia 16/01/2013
(e-fls. 77) e apresentou recurso voluntário no dia 08/02/2013 (e-fls. 79 a 86), destacando em
síntese o que segue:
(i)
Afirma que o DARF acostado ao recurso comprova o recolhimento do PIS,
COFINS e CSLL, à razão de 4,65%, conforme Lei no. 10.833/2003, retidos
na fonte, quando dos pagamentos relativos a serviços que foram prestados
à Recorrente;
(ii)
Defendeu que entre as notas fiscais que geraram o recolhimento do DARF
no valor total de R$ 9.268,53 havia uma nota fiscal da empresa VR
Valores Ltda (CNPJ 01.028.672/0029-79), de no 178382, e que foi retido
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.248 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918303/2009-56

na fonte, por equívoco, o valor de R$ 4.226,47 a título de PIS, COFINS e
CSLL;
(iii)
Acrescenta que depois do pagamento do referido DARF, a VR Sales
contestou a retenção dos tributos relativamente ao pagamento do serviço
descrito na nota fiscal, alegando que esses serviços não se enquadram nas
previsões legais dos arts. 30 e 31 da Lei no 10.833/2003;
(iv)
Aduz que a manifestação de inconformidade não foi aceita porque a
Recorrente teria deixado de acostar a nota fiscal do serviço, para
comprovar a natureza do serviço prestado e, por conseguinte, a mesma
juntou o referido documento ao recurso voluntário;
(v)
Pugnou ainda pela aplicação dos princípios da verdade material;
(vi)
Por fim, requereu, o integral provimento do recurso voluntário, para que
seja reconhecido o direito creditório pleiteado e deferido integralmente a
declaração de compensação objeto deste processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 09114.18035.120505.1.3.04-8617, em
razão de crédito originado de pagamento indevido ou a maior de CSRF no valor de R$ 4.226,47,
recolhido através de DARF, código de receita 5952, no valor de R$ 9.268,53, período de
apuração 13/03/2004, data da arrecadação 17/03/2004.
A DRF emitiu Despacho Decisório não homologando as compensações porque, a
partir das características do DARF, foram encontrados um ou mais pagamentos para quitar
débitos do contribuinte, não restando créditos disponível para ser utilizado na compensação.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente sustenta a existência do crédito
em função do recolhimento a maior de CSRF, isso porque o serviço prestado pela VR Sales Ltda
(CNPJ 01.028.672/0029-79) – intermediação de distribuição de refeição pelo Sistema de
Refeições e Convênios - não deveria sofrer retenção de tributos.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ, ao julgar a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, não aceitou os documentos apresentados pela
mesma, defendendo o seguinte:
(...)
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.248 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918303/2009-56

O interessado alega que ocorreu erro no preenchimento da DCTF, uma vez que, por
equívoco, considerou como devido o valor integral do Darf, quando não deveria fazê-lo,
em virtude da contestação da retenção na fonte dos tributos pela empresa VR Vales,
referente aos serviços objeto da nota fiscal no 178382, totalizando o valor de R$
4.226,47, pelo fato de a remuneração dos serviços prestados “Intermediação de
Distribuição de Refeição Pelo Sistema de Refeição e Convênios” não estar sujeita às
retenções de tributos previstas na Lei no 10.833/2003.
Analisando os autos, entendo que a defesa do interessado não pode prosperar, uma vez
que nenhum documento probatório para sustentar suas alegações foi trazido ao
processo, especialmente as notas fiscais comprovando a efetiva prestação do serviço. A
ficha contábil acostada à fl. 09, não pode ser aceita como prova conclusiva da retenção
indevida, pois não contém nenhuma indicação da natureza do serviço prestado.
Em face do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação pleiteada e considero
conseqüentemente devido o valor de R$ 3.550,00..
(...)
Em recurso voluntário, a Recorrente ratifica as informações constantes na
manifestação de inconformidade e defende que os documentos colacionados ao processo fazem
prova em favor da Recorrente e devem ser considerados como prova.
Contudo, a Recorrente ainda colacionou aos autos cópia da nota fiscal de serviço
que gerou o alegado recolhimento a maior ou indevido, para fazer prova da natureza do serviço e
complementar a ficha contábil apresentada à fl. 09, conforme foi destacado pela DRJ como
sendo esse um documento indispensável.
A Declaração de Compensação é um processo que visa restituir quantias pagas a
título de tributos ou contribuições que são administrados pela Receita Federal do Brasil, que
foram recolhidos indevidamente ou ainda, quando o valor pago é maior do que aquele realmente
devido. Ela é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto na legislação fiscal
federal.
A DCOMP, portanto, não é comprovante de crédito. Cabe à Receita Federal,
munida de outras informações prestadas pelo contribuinte (IRPJ, DCTF, DIRF, etc), verificar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado para homologar a compensação.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A decisão da DRJ, porém, estava fundamentada, primordialmente, na ausência de
comprovação quanto à existência do crédito de pagamento a maior de CSRF, visto que a DCTF
original não refletia essa informação. A Recorrente, por sua vez, acostou aos autos além da ficha
contábil, outros documentos contábeis (nota fiscal de serviço) da empresa para comprovar suas
alegações.
Primeiramente, importante destacar que, no caso de erro de fato no preenchimento
de declaração, uma vez juntado aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de
documentos contábeis, para comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.248 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918303/2009-56

DCTF, que foi retificada mesmo depois do despacho decisório ou sequer foi retificada, não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado, conforme conclusão
extraída do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015.
Outrossim, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito é uma determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no
5.172/1966.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação da Declaração
realizada.

Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.

A ficha contábil apresentada juntamente com a nota fiscal de serviço faz prova a
favor da contribuinte, visto que os mesmos preenchem os requisitos legais e, de fato, corroboram
com as informações prestadas nas peças de defesa.

No tocante à apresentação da cópia da nota fiscal de serviço no recurso voluntário,
entendo que não há óbice para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova
documental em momento processual posterior é possível desde que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a
direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar
livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos
existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em
sede recursal com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
foi afastada a possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi
comprovado o erro material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e
art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).

Diante disso, considerando a verossimilhança nas alegações da Recorrente,
entendo que o processo deve retornar a DRJ/RJ1 para que essa aceite e analise os documentos
apresentados pela Recorrente, inclusive a nota fiscal juntada no recurso, e, havendo necessidade
de quaisquer outros esclarecimentos, que seja a contribuinte intimada para apresentar
documentos outros que a autoridade administrativa achar necessários para análise da liquidez e
certeza do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.248 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918303/2009-56

Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista a verossimilhança nas alegações da Recorrente, para reconhecimento da
necessidade complementação do acórdão recorrido para análise das provas constantes nos autos
e outras que se fizerem necessárias, mas sem homologar a compensação por ausência de análise
do mérito, com o consequente retorno dos autos a DRJ/RJ1 para continuação da verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital